Tribunal: TJSP
Processo: 1012737-12.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Concurso público.
Decadência.
Ocorrência. Suposta violação a direito líquido e certo consistente na ausência de regra sobre o cômputo do tempo de docência como título para fins de pontuação no certame. Marco inicial do lapso decadencial: a publicação do Edital. Transcorridos mais de 120 dias entre tal data e a impetração. Sentença mantida.
Recurso não provido.